Tribunal: TJMT
Processo: 1012745-22.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012745-22.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA IRMAOS CLEMENTE LTDA - ME - CNPJ: 04.163.249/0001-79 (AGRAVADO), ROBERTO CLEMENTE DE SOUZA - CPF: 811.323.101-30 (AGRAVADO), ROGERIO CLEMENTE DE SOUZA - CPF: 593.765.621-00 (AGRAVADO), BENEDITO DA SILVA - CPF: 006.340.621-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 2.899-MT (2017/01159664/5) – IMPOSSIBILIDADE – PPROCEDIMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PROCESSO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INDEPENDENTE DO RECOLHIMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – A suspensão de segurança possui natureza jurídica de incidente processual voluntário, não suspensivo do processo, logo, é certo que sua eficácia é relativa a um ato processual específico,
in casu
, a liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 1000783-02.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Execução Fiscal no 2364-04.2016.8.11.0033 (Código 66090) promovida contra
Casa Irmãos Clemente Ltda – Me e Outros
, determinou a suspensão do processo até a conclusão do julgamento da Suspensão de Segurança no 2.899-MT (2017/0159664-5), que tramita no Superior Tribunal de Justiça.

O Estado de Mato Grosso se irresigna quanto à decisão, eis que defende que as hipóteses de suspensão da Execução Fiscal estão descritas no artigo 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), porquanto, não haveria que se suspender os autos por outra questão.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão, a fim de que a suspensão seja descaracterizada, e o processo prossiga de maneira regular.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido, consoante se observa na decisão de ID no 1438213.

A intimação da Recorrida não foi procedida, em face da ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020